Tribunal: TJSP
Processo: 1003398-59.2021.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-24
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - Contrato de empréstimo consignado - Pretensão de declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais em razão dos descontos das parcelas - O requerido provou a solicitação do empréstimo questionado pela autora - Com a contestação foram juntados o contrato firmado eletronicamente, "selfie" enviada pela própria contratante no

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - Contrato de empréstimo consignado - Pretensão de declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais em razão dos descontos das parcelas - O requerido provou a solicitação do empréstimo questionado pela autora - Com a contestação foram juntados o contrato firmado eletronicamente, "selfie" enviada pela própria contratante no momento da avença (exigência para formalização do contrato), bem como recibo de transferência do valor mutuado para a conta da autora - A "selfie" condiz com a fotografia da CNH juntada pela autora - Sentença de improcedência mantida - Recurso desprovido, majorados os honorários de 10% para 15% do valor da causa, observado o deferimento da justiça gratuita.